Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-16.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000819-16.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA CONCRETA DE 1 ANO DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por André Alves dos Santos contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva, em razão do transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia, em 21.09.2021, e a sentença condenatória, proferida em 07.11.2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerada a pena concreta de 1 ano de reclusão e o lapso superior a 4 anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição extingue a punibilidade quando o Estado perde o direito de punir pelo não exercício da pretensão punitiva no prazo legal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. A prescrição retroativa da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória, quando inexistente recurso da acusação ou quando este é desprovido, realizando-se o cálculo entre os marcos interruptivos previstos em lei. A pena concreta de 1 ano de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. O transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia, em 21.09.2021, e a sentença condenatória, em 07.11.2025, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. O reconhecimento da prescrição torna prejudicada a análise dos demais pontos suscitados no recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Extinção da punibilidade declarada de ofício; apelo prejudicado. Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória, quando não há recurso da acusação ou quando este é desprovido. 2. A pena concreta de 1 ano de reclusão submete-se ao prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 3. O transcurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória autoriza a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, I a IV; 180, caput. CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1742926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000819-16.2021.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras/BA, em que figura como apelante ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, a fim de DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelas razões dispostas no voto.